Tribunal: TJMT
Processo: 1027330-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027330-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), ANA PAULA DA CRUZ - CPF: 039.510.161-16 (PACIENTE), Juízo da comarca de cotriguaçu (IMPETRADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL GUADAGNINI CANDIDO - CPF: 923.269.431-04 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDA
MENTA
ÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REANÁLISE DA CUSTÓDIA. PERÍODO RAZOÁVEL. PREDICADOS FAVORÁVEIS. IRRELEV
ANCIA
. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva d
a
paciente, denunciada por suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, CP). Alegação de ausência de fundamentação concreta, colaboração da acusada e excesso de prazo na reanálise da custódia.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva; e (
ii
) se houve violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, pela não reavaliação da custódia no prazo de 90 dias.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade da conduta e no
modus operandi
do delito, evidenciando risco à ordem pública.

2. A reavaliação da prisão preventiva foi realizada em período razoável, não caracterizando violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

3. A
jurisprudência
do STF estabelece que o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão não implica revogação automática da custódia, cabendo ao juízo competente reavaliar seus fundamentos.

4.
A decisão que decreta a prisão preventiva em crime de roubo majorado está em conformidade com o art. 313, I, do CPP, dada a pena máxima cominada ser superior a 4 anos.

5.
D
ispõe o Enunciado Criminal n. 27, do e. TCCR/
TJMT:

As
condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

IV. Dispositivo e tese:

Habeas corpus
negado.

Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. 2. A reavaliação da prisão preventiva realizada na sentença de pronúncia atende ao disposto no art. 316, parágrafo
único,
do CPP, não implicando em revogação automática da custódia ou eventual transcurso do prazo de 90 dias.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, LXI, e 93, IX; PCP,
arts
. 312, 313, I, e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevantes:
STF,
ADIs
6581 e 6582, Rel. Min. Alexandre de Moraes;
STJ,
Habeas Corpus n. 595063 SP 2020/0165079-0, Quinta Turma, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data de Publicação:
DJe
19/10/2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
el
o Dr.

Florentino Aparecido Martins
em favor de
ANA PAULA DA CRUZ
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da

Vara

Única

da Comarca de

C
otriguaçu
(MT)
que
,
nos
autos de Ação Penal
n
.
1
000301-04.2024.8.11.0099
,
manteve
a
prisão preventiva

d
a
paciente,
com fundamento no
s
arts
. 312 e 313,
inciso I
, todos do Código de Processo Penal.

Em suas razões, o impetrante informa que
a
paciente foi detid
a
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §

2o, inciso I,
do Código Penal
, com aplicação da Lei n. 8.072/90
, tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da prisão provisória para fins de garantia da ordem pública
e aplicação da lei penal
.

Em suas razões, o impetrante alega que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, argumentando que a magistrada
se baseou
em suposições abstratas e conjecturas, sem elementos objetivos que justifiquem a medida extrema.

Afirma que a paciente colaborou com a autoridade policial
, apresentando-se de forma espontânea e confessado o crime,

e não há indícios de tentativa de fuga ou periculosidade concreta
, sendo pessoa primária, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita.

Defende, ainda, que os fatos imputados à ré são isolados em sua vida e que a prisão preventiva foi mantida de forma genérica e desprovida de fundamentação satisfatória.

Ademais, pugna pela
liberdade provisória
, tendo em vista que já ultrapassou o lapso de 90 dias de sua segregação
sem a reanálise da
prisão
preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Com tais argumentos requer a concessão d
e
ordem para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade d
o pac
iente,
revogando-se de imediato a sua prisão por
entende
r
presentes os requisitos
para tanto
, de maneira
que possa ele aguardar
libert
a

o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares
diversas
.

Inicial acompanhada
dos d
ocumentos de
Id
s
.
242016199, 242017658, 242017659, 242017662, 242017667 e 242017669.

O pedido liminar foi deferido (Id. 242457692).

Informações prestadas no Id. 2
43920662
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
José Medeiros
, opinou pela
denegação
da ordem (Id.
247272155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em tela, o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu (MT),
por meio dos autos n. 1000265-59.2024.8.11.0099 - Id.
142357140,

decretou

a prisão preventiva

sob fundamentação

na
garantia da ordem pública
e aplicação da lei penal
.

P
osteriormente
,
em audiência de instrução e julgamento
nos autos originários, a autoridade apontada coatora

indeferiu o pedido da d
e
fesa e manteve
a segregação preventiva
da paciente
, sob os seguintes fundamentos:

“Dito isto, verifico que o pleito defensivo não comporta acolhida, pois não há qualquer alteração fática e/ou jurídica desde a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada em relação à garantia da ordem pública, decretada nos autos n. 1000265-59.2024.8.11.0099, id. 142357140.

Na ocasião, houve a decretação da prisão preventiva da ré, isso para garantir a ordem pública e garantia da instrução criminal. Conforme já exposto na decisão proferida nestes autos, id. 156103102, presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, diante da prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, tendo a acusada confessado, inclusive, que desferiu golpe de faca na barriga da vítima.

(...)
.

Assim, embora finalizada a instrução criminal, na primeira fase do rito do Tribunal do Júri, tenho que
persiste
o perigo de permanência da pessoa acusada em liberdade, mormente ante a gravidade da conduta e repercussão social dos fatos, praticados, em tese, pela ré, estando presente, desta forma, a necessidade de garantir a ordem pública.

(...)
.

Desta forma, como fundamentado em decisão anterior, a prisão preventiva fora decretada também para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito, diante da acentuada periculosidade da representada, evidenciad
a
na
propensão à conduta violenta.

(...)
.

Portanto, em consonância com a decisão proferida nos autos n. 1000265-59.2024.8.11.0099, id. 142357140, que decretou a prisão preventiva da ré e decisão de id. 153313398 e 156103102, nestes autos, que promoveu a revisão da mencionada prisão, verifico que não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

(...)
.

Do exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa da acusada Ana Paula da Cruz, ratificando a decisão que a decretou. (Id.
242017669
-
p
.347-350)
.

Em atenção
à
s informações trazidas pelo juízo de 1o Grau
(Id.
243920662)
, verifico que foi
prolatada
decisão
,
pronunciando a paciente para que seja submetida ao tribunal do júri
,
e
reavaliando a manutenção da
prisão preventiva
(Id. 170640664 - 1o Grau)
.

Em suas razões o impetrante sustenta que a prisão preventiva é inadequada, pois se baseia em suposições sem fundamentação objetiva. Afirma que a paciente colaborou com a polícia, não representa risco de fuga ou periculosidade, sendo primária, com bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e
que se
trata
de
fato isolado
em sua vida
, sendo a
prisão mantida de forma genérica. Requer a concessão da liberdade provisória, tendo em vista que já ultrapassou o prazo de 90 dias sem reavaliação da medida, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – ART. 316 DO CPP

De início, quanto à alegação de ausência da revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, nos termos do art. 316, do C
P
P, não há o que se falar em revogação automática, visto que o Supremo Tribunal Federal, em análise da decisão prolatada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (
ADIs
) 6581 e 6582,
publicou
ac
ó
rdão apresentado pelo Relator Alexandre de Moraes que decidiu que
:

após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva
, cabendo ao juízo competente reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

Cabe destacar que o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza quando a dilação processual não for justificável. Contudo, essa verificação não pode ser feita tão somente pelo eventual somatório de tempo transcorrido, devendo ser considerad
a
s as peculiaridades concretas de cada caso, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

No caso em apreço, verifico que a prisão preventiva da paciente vem sendo reanalisada regulamente
, sendo a última verificação
realizada na
sentença de pronúncia
na data de
01 de outubro de 2024
(Id. 170640664 - 1o Grau)
,
há

exatos
2
0
dias
,
portanto não há o que se falar em constrangimento ilegal.

DA PRISÃO PREVENTIVA

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado
, tal qual exige a legislação vigente
.
Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o
encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, o
modus operandi
(arma branca contra indivíduos desarmados)
, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Extrai-se dos autos que a paciente, supostamente motivada por ciúmes decorrentes de uma possível traição, teria premeditado a ação, dirigindo-se à residência da vítima, onde iniciou uma discussão e desferiu um golpe com arma branca contra seu ex-companheiro, utilizando uma faca que já trazia consigo. Em seguida, evadiu-se do local, o que evidencia desprezo pela vida alheia, agravado pela motivação aparentemente fútil, reforçando a gravidade concreta do delito.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a gravidade e crueldade do
modus operandi
na execução do crime
.

No presente caso, embora o argumento relativo à intenção de fuga apresente fragilidades, uma vez que a paciente foi localizada na mesma data na residência de sua genitora situada no próprio distrito da culpa (Id. 242016199 – p. 49), os demais fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva revelam-se sólidos e permanecem presentes. A gravidade concreta da conduta é inegável, sobretudo pelo
modus operandi
adotado – com a paciente dirigindo-se premeditadamente à residência da vítima, iniciando uma discussão e desferindo um golpe com arma branca – o que demonstra elevado risco à ordem pública
, pois ao que parece a acusada não nutre
apreço
pela vida alheia.

Além disso, a confissão espontânea não atenua o impacto da ação praticada, sendo imprescindível a continuidade da custódia cautelar para evitar a reiteração delitiva e assegurar a eficácia da aplicação da lei penal. Assim, a manutenção da prisão é medida necessária e proporcional, diante do contexto fático e das circunstâncias que evidenciam o potencial risco à coletividade.

A priori
, conforme estabelece a legislação processual penal, para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

Nos presentes autos, os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados pela documentação acostada aos autos originários
-
Boletins de Ocorrência
(
Ids.
242016199 –
p.

30-31
, 39-42
), Termos de Depoimento
(Ids. 242016199 –
p.
32-36
, 128
), Termos de Declaração (Ids. 242016199 –
p.
37-
38), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Ids. 242016199 –
p.
43-46), Termo de
Apresentação Espontânea (Ids. 242016199 –
p.
49-52),
Serviço Médico legal, Ludos de Exame de Corpo e Delito
da vítima
(Ids. 242016199 –
p.
64-67), Certidão de Óbito (Ids. 242016199 –
p.
68),
Serviço Médico legal, Ludos de Exame de Corpo e Delito da paciente (Id. 242017658 – p.
80-85), Boletim de ocorrência n. 2024.53020
(Id. 242017658 – p. 93-95)
, Relatório de Mídias (
242017659 - p.
150)

-
revelando a presença do
fumus
comissi
delicti.

O
periculum
libertatis
,
por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

No vertente
caso vislumbro que a

garantia da ordem pública
se faz necessária em razão da periculosidade do paciente, comprovada por meio da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
na execução do crime
,
que em r
azão de ciúmes
,

supostamente, desferiu golpes com arma branca contra indivíduo desarmado
.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
A
motivação do crime e a forma de execução do homicídio, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública
(RHC 116679/ES; HC 520805/MG)
.

A propósito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS.
PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
.
AGRAVO DESPROVIDO. (...) II -
A segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado
, homicídio qualificado, na modalidade tentada, cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, com a qual foram efetuados diversos disparos contra as vítimas, o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema. Precedentes. III - Não se pode considerar a ação perpetrada em concurso de agentes e o disparo de diversos projéteis de arma de fogo como características ínsitas ao tipo penal. (...) Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no RHC n. 179.137/AM, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 2/10/2023)
.
(grifos meus).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II -
No caso, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão, tanto para a garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa, bem como para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que desferiu "golpes de faca contra um indivíduo desarmado, atuando em local onde se encontravam diversas outras pessoas, empreendendo fuga na sequência", dados estes que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese.
III - Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC: 595063 SP 2020/0165079-0, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2022)
.
(grifos meus).

Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

Art. 313.
Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I
-
nos
crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
(grifos meus).

No que pertine aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Com efeito, o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)
.
(
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023)

Desse modo, entende o TJMT:

HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO
TENTADO
E
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
–
PRISÃO

PREVENTIVA
DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
PRISÃO

PREVENTIVA
– INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
–
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA
PRISÃO
EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
– EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – INAPLICÁVEIS AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO
– EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 43 DO TJMT – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Considerando a gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, além do fato do Paciente ter se evadido logo após a prática do crime, justifica a segregação
preventiva
para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
. 2.
Demonstrada a pertinência da
prisão

preventiva
para garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da
prisão
.

3. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
(Enunciado Orientativo no 43 - TCCR/TJMT). (N.U 1006559-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADA
S CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/05/
2024
,
Publicado
no DJE 20/05/
2024
).
(grifos meus).

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6o do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos a periculosidade do paciente.

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
em desfavor d
a
paciente
Ana Paula da Cruz

mantendo a decisão apontada coatora, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024